Tribunal: TJMT
Processo: 1031609-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031609-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUB PROCURADOR GERAL FISCAL ESTADO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LIRIO LAUTENSCHLAGER - CPF: 358.091.320-49 (APELADO), GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ RODRIGUES - CPF: 754.931.280-04 (ADVOGADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE ICMS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LIMITAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança para anular Certidão de Dívida Ativa relativa à cobrança de ICMS, sob alegação de tratar-se de operação de mútuo entre particulares. Requereu-se, subsidiariamente, a limitação da multa imposta ao valor do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa por meio de mandado de segurança em razão da alegação de mútuo entre particulares sem prova documental; e
(
i
i
) saber se a multa aplicada pela Fazenda Pública excede os limites constitucionais da razoabilidade e do não confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de legitimidade, sendo indispensável a apresentação de prova inequívoca e documental para afastá-la, o que não ocorreu no caso concreto.

4.
A alegação de que os depósitos bancários têm origem em contrato de mútuo não foi acompanhada de documentos idôneos. Inexistem nos autos contrato, comprovantes ou declarações fiscais que sustentem a natureza civil da operação.

5.
A ausência de prova pré-constituída, aliada à necessidade de dilação probatória, torna inadequada a via estreita do mandado de segurança para a anulação do crédito tributário.

6.
Por outro lado, a multa superior a 100% do valor do tributo viola o princípio constitucional do não confisco. A jurisprudência admite o controle judicial do percentual das penalidades tributárias, devendo ser limitada ao valor do tributo devido, com a manutenção de correção e juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido
em parte
.

Tese de julgamento:
“1. A simples alegação de contrato de mútuo, desacompanhada de prova documental, não afasta a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa no âmbito do mandado de segurança. 2. A multa tributária aplicada em percentual superior a 100% do tributo devido afronta o princípio do não confisco e deve ser limitada ao montante do crédito tributário principal, acrescido de encargos legais.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, IV; Lei no 6.830/1980, art. 3o; Lei no 12.016/2009, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Tema 863
; TJMT, N.U 1009351-51.2021.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.08.2025; TJMT, N.U 1052282-91.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 16.07.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)

que, nos autos do mandado de segurança n. 1031609-38.2024.8.11.0041 impetrado por
LÍRIO LAUTENSCHLAGER
, julgou procedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que não houve comprovação de direito líquido e certo capaz de justificar a concessão da segurança, uma vez que a CDA no 2024511020 possui presunção de legitimidade, e que a tese de operação de mútuo não foi acompanhada de prova pré-constituída.

Sustenta, ainda, que a multa aplicada possui amparo legal e que a alegação de confisco não pode ser reconhecida sem dilação probatória.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a legalidade da Certidão de Dívida Ativa, com a consequente denegação da ordem.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1031609-38.2024.8.11.0041 impetrado por
LÍRIO LAUTENSCHLAGER
, julgou procedente o pleito inicial
.

Na origem, o autor alegou que a quantia depositada em sua conta bancária decorreria de operação de mútuo entre pessoas naturais e não de operação mercantil sujeita à incidência de ICMS, razão pela qual não haveria fato gerador a justificar a constituição do crédito tributário representado pela CDA no 2024511020.

A controvérsia instaurada nos presentes autos cinge-se, essencialmente, à verificação da existência –
ou não
– de direito líquido e certo apto a justificar a concessão da segurança mandamental.

Nesse cenário, impõe-se enfrentar, com rigor técnico, os fundamentos que embasam a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa impugnada, bem como a aptidão da via estreita do mandado de segurança para desconstituí-la.

É consabido que a CDA, enquanto título executivo extrajudicial revestido de fé pública, goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, impondo-se à parte impetrante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca e documental, eventual vício material ou formal que a macule.

Não se pode admitir, sob pena de banalização da ordem mandamental, que simples alegações desprovidas de lastro probatório bastem para afastar os efeitos de ato administrativo regularmente constituído.

No caso concreto, verifica-se que a impetração do
writ
foi fundamentada exclusivamente na alegação de que os valores depositados na conta bancária do impetrante seriam oriundos de contrato de mútuo celebrado entre particulares.

Todavia, inexiste nos autos qualquer documento hábil que comprove minimamente a alegada natureza civil da operação financeira.

Não há contrato, comprovante de transferência com finalidade identificada, declaração fiscal, ou sequer indício material que dê suporte à tese do impetrante.

O que se extrai dos autos é que a CDA em questão resulta de lançamento fiscal realizado com base em movimentação bancária atípica e incompatível com a capacidade contributiva do impetrante, apurada no bojo de processo administrativo regularmente instaurado.

A condição de produtor rural com inscrição ativa junto à SEFAZ/MT reforça o nexo lógico da atuação fiscal, não havendo elemento suficientemente robusto para infirmar a conclusão a que chegou a Administração Tributária.

Importa destacar que est
a

c.
P
rimeira Câmara
, ao apreciar o
a
gravo de
i
nstrumento no 1025987-04.2024.8.11.0000, extraído dos mesmos autos de origem, reconheceu que a ausência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória inviabilizam a antecipação da tutela em sede mandamental.

Aplicando tal entendimento ao presente
momen
to, tem-se que a situação fática
sub judice
não se coaduna com a natureza da via estreita do mandado de segurança, cuja utilização pressupõe a demonstração cabal e documental do direito invocado.

Por outro lado, no tocante ao pedido subsidiário, de fato a incidência de multa em patamar superior ao próprio tributo viola o princípio do não confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a possibilidade de controle do percentual das multas fiscais com base no referido dispositivo constitucional, quando constatado excesso manifesto que comprometa a razoabilidade e a função pedagógica da sanção tributária (Tema 863/STF).

No caso concreto, observa-se que a multa aplicada corresponde a mais de 100% do valor
da obrigação fiscal, a qual inclui os encargos legais previstos
, excedendo, portanto, os limites da razoabilidade e da proporcionalidade que devem reger a imposição de sanções tributárias.

Ressalva-se, por oportuno, que o limite de 100% se refere exclusivamente ao valor-base da sanção, não impedindo a incidência de correção monetária e juros legais sobre a multa, nos termos da legislação tributária aplicável. Tais acréscimos não se confundem com o caráter confiscatório vedado pela Constituição, mas visam à atualização do valor e à recomposição do crédito tributário no tempo.

A respeito, o entendimento desta c. Primeira Câmara
em casos semelhantes ao presente. A saber: TJMT, 1009351-51.2021.8.11.0037, rel. Des. Rodrigo
Roberto
Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.8.2025,
Dje

20.8.2025
;

TJMT,
1052282-91.2020.8.11.0041
, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1
6.7
.2025,
Dje
2
2.7
.2025.

Portanto, impõe-se o provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença para denegar a segurança quanto ao pedido principal de anulação integral da CDA, mas reconhecendo o direito do impetrante à redução da multa fiscal aos patamares admitidos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, de modo que não ultrapasse o montante do tributo devido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reformar a sentença, a fim de denegar a segurança quanto ao pedido principal de anulação integral da CDA no 2024511020, mantendo, contudo, a redução da multa fiscal aplicada, que deverá ser limitada ao valor
da obrigação fiscal, a qual inclui os encargos legais previstos
, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025